Tribunal: TCU
Processo: 001.479/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento do Acórdão 1.177/2022  TCU  Plenário, relatoria do Ministro Aroldo Cedraz, exarado nos autos do TC 000.438/2021-9. A recomendação diz respeito a irregularidade no enquadramento de contratação por inexigibilidade.

Inteiro teor:
Acórdão 151/2025-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno, em considerar cumprida a determinação constante do item 9.3 do Acórdão 1177/2022-TCU-Plenário e determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, sem prejuízo de que seja dada ciência da presente deliberação aos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.479/2023-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.5. Representação legal: Andre Yokomizo Aceiro, representando Caixa Econômica Federal. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. recomendar à Caixa Econômica Federal, com fundamento no art. 11, §1o, da Resolução 315/2020, que aprimore a Norma AD233 a fim de que sejam implementadas medidas específicas para fortalecer a integridade, transparência e eficiência da contratação por rito competitivo, em especial no que concerne a: 1.6.1.1. criação de uma comissão específica ou a inclusão de membros das áreas técnicas competentes para a elaboração dos critérios de avaliação, precificação e especificações do produto ou serviço; e 1.6.1.2. possibilidade de contestação em etapas anteriores à negociação, como, por exemplo, após a publicação do Edital ou disponibilização do termo de referência, para permitir a interposição de recursos contra eventuais vícios ou restrições.